Tribunal: TJDFT
Processo: 0012193-87.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0012193-87.2014.8.07.0001 RECORRENTE: TECNISA S.A., LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO DESPACHO Esta Presidência indeferiu o processamento do recurso especial interposto por TECNISA SA. E OUTROS (ID 12419093), situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos, considerando que o assunto versado no apelo corresponde ao Tema 938 da sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.599.511/SP) que discute a “Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que este feito trata do pagamento da comissão de corretagem em virtude de rescisão contratual, para que se volte ao status quo ante, e não a validade da transferência da comissão de corretagem para o promotente-comprador. Senão vejamos (ID 12419071): Feitas essas considerações, verifico que a responsabilidade das empresas rés não pode ser afastada, de modo a imputar aos autores o encargo pela rescisão do contrato, tampouco de exigir perda das arras ou promover retenção de qualquer percentual sobre os valores pagos, porquanto não se trata de culpa ou de arrependimento dos compradores, mas de inadimplência das requeridas quanto à entrega da obra que, ressalte-se, até o mês de outubro/2014 ainda não havia sido concluída, conforme informado nos autos e na página eletrônica da ré TECNISA. De fato, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, ao firmar contrato de compra e venda de imóvel com prazo de entrega do bem, a construtora assume responsabilidade objetiva pelo seu adimplemento pontual, não podendo se eximir da responsabilidade, com base em rescisão contratual realizada pelos compradores/consumidores, em virtude de inadimplemento contratual. Portanto, evidenciado o atraso injustificado na entrega do imóvel, prevista para junho de 2013, com prazo de tolerância até dezembro daquele mesmo ano, sem a comprovação da ocorrência de excludente da responsabilidade da construtora, deve ser mantido o reconhecimento da inadimplência contratual das rés/apelantes. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão e tendo em vista o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031